Tribunal: TJDFT
Processo: 0703241-81.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIREITOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONSTATADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Ação de conhecimento com pedido de reconhecimento da nulidade da cessão de direitos de imóvel, com o restabelecimento da posse sobre o imóvel. O autor requereu ainda, a condenação da ré ao pagamento de indenização pela utilização indevida do imóvel no período de 01 de agosto de 2016, até a efetiva devolução do bem, além de sua condenação em perdas e danos e lucros cessantes. 1.1. Informou que foi preso durante a união estável que teve com a ré de 2006 até agosto de 2016. Que durante a prisão, a ré o alertou sobre a existência de débitos pendentes do IPTU, sugerindo que o autor a nomeasse sua procuradora para realizar o parcelamento das dívidas. 1.2. Alegou que a requerida simulou instrumento de cessão de direitos do imóvel, transferindo para si todos os direitos sob o imóvel de forma gratuita. 1.3. Defendeu que “diante de seu encarceramento, não possuía capacidade física ou mental para discernir as consequências dos poderes outorgados”. 1.4. Sustentou que: “o negócio consigo mesma, foi uma simulação de compra e venda, sendo nulos todos os atos praticados e decorrentes”. 1.5. Na contestação a ré sustentou a validade do negócio jurídico. 1.6. A sentença julgou improcedentes os pedidos da inicial, e condenou o autor no pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, ficando a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida a parte autora.

2. Apelação do autor pugnando pela anulação e reforma da sentença. 2.1. Em preliminar argui que houve cerceamento ao seu direito de defesa. Afirma que o juiz a quo não proferiu despacho saneador nos termos do art. 357 do CPC. Sustenta que na inicial “requereu expressamente a produção de todos os meios de prova, pleiteando, inclusive, fosse saneado o processo e destacada o ofício ao cartório do 4o oficio. Na hipótese, necessitava-se provar fatos, quais sejam: se a diligência para assinatura do contrato de sessão de direitos foi realizado no presídio ou direto no cartório, para averiguar a veracidade da assinatura no referido contrato”. 2.2. No mérito, reitera os termos da inicial. Sustenta a nulidade do negócio jurídico em razão de vício de consentimento do recorrente em transferir os direitos sobre o imóvel para a requerida. Alega que não teve oportunidade de ler a procuração e o instrumento de cessão de direitos, nem tampouco se assegurar da veracidade das informações prestadas pela requerida, uma vez, que no momento da assinatura dos documentos se encontrava preso, no sistema carcerário. Afirma que a própria requerida reconheceu que o imóvel era do recorrente, e que teria realizado “o ato para regularizar o bem para não ser objeto de execução fiscal”.

3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento ao direito de defesa. 3.1. O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, do Código de Processo Civil, não viola princípios de observância obrigatória pelo julgador quando desnecessária a produção de outras provas. 3.2. Ao contrário do alegado pelo apelante, o magistrado a quo, proferiu decisão saneadora indeferindo as provas especificadas pelas partes, nos seguintes termos: “As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas. Quanto ao(s) pedido(s) de produção de outras provas, além das já constantes dos autos, anoto que são desnecessárias ao esclarecimento dos pontos controvertidos, na medida em que a expedição de ofício aos órgãos públicos visando impedir a transferência de titularidade dos serviços de água e luz não guarda pertinência com o pedido da demanda, que é a invalidade do negócio celebrado entre as partes. Igualmente, a expedição do ofício ao 4o Cartório de Notas de Brasília mostra-se absolutamente despicienda para dimirir a controvérsia, na medida em que o autor na petição inicial não nega que assinou os instrumentos para transferência do bem, mas afirma que o fez mediante dolo da ré. Por fim, é irrelevante a oitiva da testemunha arrolada pela ré, porquanto a controvérsia se restringe em analisar a existência dos alegados defeitos do negócio jurídico”. 3.3. Estando a matéria fática suficientemente produzida para amparar a decisão final, mostra-se totalmente desnecessária para a solução da lide, a expedição de ofício ao 4o Cartório de Notas de Brasília. 3.4. Destaca-se que o autor não negou ter assinado o documento, apenas alegou a existência de vício de vontade e dolo da ré. 3.5. O indeferimento de medidas desnecessárias a solução da lide, atende aos princípios da duração razoável do processo, economia e celeridade processuais. 3.6. O juiz é destinatário das provas (art. 370, CPC), sendo-lhe assegurado o julgamento da lide, quando reputar desnecessárias novas provas para firmar seu convencimento. 3.7. Correta a sentença ao julgar antecipadamente o feito, com base no art. 355, I, do CPC. 3.8. Precedentes deste Tribunal: “(...) 6. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da não realização de nova prova oral, com a oitiva de testemunhas. Preliminar rejeitada(...)”. (00082727420158070005, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 1/10/2020). 3.9. “(...) 1. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento antecipado em virtude de ter considerado suficientes as provas constantes dos autos e que a dilação probatória em nada contribuiria para o deslinde do feito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada (...)”. (07124184320178070007, Relator: Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 21/1/2020).

4. No mérito, a controvérsia restringe-se à declaração de nulidade do instrumento particular de cessão de direitos do imóvel. 4.1. Nos termos do art. 104 do Código Civil Brasileiro a validade do negócio jurídico depende da exisência de agente capaz (inciso I); objeto lícito, possível, determinado ou determinável (inciso II); forma prescrita, ou não defesa em lei (inciso III). 4.2. O caput do art. 408, do Código de Processo Civil, estabelece que: “As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário”. 4.3. Por sua vez, o art. 405, do CPC estipula que “O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”. 4.4. Consta dos autos o instrumento particular de cessão de direitos, firmado em 10/06/2016 no qual o autor, ora apelante transferiu para a requerida, de forma gratuita, em caráter irrevogável e irretratável, os direitos sobre o imóvel residencial situado na QL 08, Conjunto G, Casa 05, Itapoã II/DF, conforme expressamente destacado, em letras maiúsculas e em negrito, em suas cláusulas segunda e oitava. 4.5. Referido documento, foi devidamente assinado pelo autor e pela ré, tendo sido reconhecidas as firmas das partes em 16/06/2016 pelo Cartório do 4o Ofício de Notas de Brasília. 4.6. Corroborando o negócio jurídico firmado entre as partes, foi lavrada pelo Cartório de 4o Ofício de Notas do Distrito Federal, o instrumento público de procuração, outorgado em 24/06/2016 pelo autor, ora apelante, conferindo poderes a requerida para dentre outros, “comprar, prometer comprar, adquirir, gerir, administrar, e após a prova de titularidade, vender, prometer vender, ceder, prometer ceder, onerar e/ou alienar e transferir a quem convier” o imóvel em questão. 4.7. O art. 5o do Código Civil Brasileiro estabeleçe que “A menoridade cessa aos 18 (dezoito) anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil”. 4.8. A incapacidade para exercer os atos da vida civil pode ser absoluta ou relativa, nos casos respectivamente previstos nos artigos 3o e 4o do Código Civil Brasileiro. 4.9. O fato do autor se encontrar preso, por si só, não afasta a sua capacidade para praticar os atos da vida civil, uma vez que a prisão não está relacionada a incapacidade civil absoluta ou relativa. 4.10. Quanto aos demais casos de incapacidade relativa que possam vir a impedir o discernimento para a prática dos atos da vida civil, estes devem ser submetidos à curatela, nos termos dos artigos 1.767 e seguintes do CC, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 4.11. Verifica-se que na data do negócio jurídico (10/06/2016), o autor contava com 34 anos de idade completos, estando plenamente capaz de exercer os atos da vida civil. 4.12. Portanto, nos termos do art. 104 do Código Civil Brasileiro, o objeto do contrato é lícito, possível, e determinado. A forma escolhida para a realização do negócio jurídico, mediante a assinatura de um instrumento particular de contrato de cessão de direitos, com firma reconhecida em cartório, acompanhado da outorga de instrumento público de procuração é válida e não vedada em lei. 4.13. Ademais, nos termos do art. 408, caput e 405, ambos do CPC, a prova documental dos autos, consubstanciada no instrumento particular de cessão de direitos assinado pelo autor, com firma reconhecida em cartório, somada ao instrumento público de procuração com poderes outorgados a requerida inclusive para comprar, vender, adquirir, ceder e transferir o imóvel em questão, lavrado pelo Cartório de 4o Ofício de Notas do Distrito Federal demonstram de forma inequívoca a ausência do alegado vício de consentimento e a validade do negócio jurídico realizado pelas partes. 4.14. Mantida integralmente a sentença de improcedência dos pedidos autorais.

5. Precedentes desta Corte: 5.1. “(...) 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos concernentes à anulação do negócio jurídico celebrado entre as partes e à condenação da requerida ao pagamento de lucros cessantes. 2. Constatada a prescindibilidade das provas cuja produção restou indeferida pelo juízo de primeiro grau - e não observado o prejuízo aos demandantes - descabe falar em ofensa aos princípios da ampla defesa e ao contraditório. 3. Para ensejar a anulação de um determinado negócio jurídico, o erro - compreendido como a falsa percepção da realidade - deve recair sobre elemento essencial do ajuste. Conquanto irrefutável, no caso concreto, a natureza substancial do aspecto temporal (se a cessão era de cunho temporário ou definitivo), não é plausível a alegação acerca da falsa percepção da realidade quanto a este ponto. Os elementos carreados aos autos revelam que os requerentes tinham a exata noção dos contornos do negócio que realizavam, pois, cientes da precariedade de sua posse e da iminência da desocupação forçada - em razão da arrematação em leilão judicial - promoveram ações judiciais na tentativa de permanecer na posse do bem. 4. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.” (07068072020198070014, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 20/10/2020). 5.2. “(...) 7. O ônus probandi é incumbência do autor quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, segundo o art. 373, inciso I, do CPC/73. Além disso, as declarações constantes dos documentos particulares, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário, a teor do art. 368, do referido diploma legal. 8. Não restando demonstrados a simulação ou o dolo alegados pelo autor, mantém-se hígido o contrato de compra e venda e cessão de direitos celebrado, até porque este foi assinado pelo autor, com firma reconhecida em cartório, presumindo-se, pois, a validade da sua manifestação de vontade. Logo, impõe-se a manutenção do decisum, com a improcedência do pedido de anulação do negócio jurídico. 9. Primeiro apelo conhecido em parte, e, nessa parte, não provido. Segundo apelo não conhecido". (00082727420158070005, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 1/10/2020).

6. Recurso improvido.